Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-69.2016.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000110-69.2016.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VIVIANE DA SILVA RAMOS - CPF: 039.155.841-26 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (RECORRENTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. SESSÃO 18/05/2020: DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1o VOGAL): Peço vista dos autos. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 22/06/2020: DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1o VOGAL): ACOMPANHA RELATOR. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): ACOMPANHA RELATOR.

EMENTA:

BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREVALÊNCIA DO LIMITE DE 21 ANOS PREVISTO NA LEI 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n.o 9.717/98 que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social que estabelece o limite de 21 anos como direito à pensão. Precedentes STJ.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

0000110-69.2016.8.11.0094

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ

Recorrida

:

VIVIANE DA SILVA RAMOS

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ
,
que objetiva reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(ids. no 13119478 e 13120984), a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tabaporã – PREVIPORÃ a restabelecer o benefício de pensão por morte à reclamante VIVIANE DA SILVA RAMOS, até que a mesma complete 21 (vinte e um) anos de idade, com efeito retroativo desde a data em que ocorreu a suspensão dos pagamentos. Declarou a natureza alimentícia das prestações e concedeu, ainda, a tutela de urgência para determinar a implementação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, pela autonomia legislativa para dispor sobre o regime previdenciário dos servidores municipais; pela regência da lei vigente à época do óbito do segurado para regular o benefício da pensão por morte; pela impossibilidade de se estender o benefício previdenciário até o limite presumido de término de curso universitário; pela suspensão da tutela de urgência concedia e restituição dos valores já pagos; e, por fim, postula a inversão do ônus da sucumbência, inclusive com majoração dos honorários advocatícios.

Em sessão realizada no dia 18/05/2020, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, comungando do entendimento versado pelo Juízo singular, deu parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de afastar a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, no mais, a r. sentença vergastada. Assim, como deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, comungo do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Deveras, no caso em apreço, inobstante o recorrente aduzir que a lei municipal deve prevalecer ao caso em comento, ditando a regra de extinção do benefício de pensão por morte quando o segurado completar a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos,
há de se fazer uma interpretação sistemática da legislação municipal, federal e dos ditames constitucionais, garantindo-se, assim, direitos fundamentais
.

Neste cerne, o artigo 5o, da Lei Federal no 9.617/1998, prescreve que “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”
.

Ao seu passo, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 40, § 12o que “
Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
”.

E, por fim, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, assevera no artigo 16, inciso I, que
o filho de segurado, beneficiário de pensão por morte, terá o benefício cessado aos 21 (vinte e um) anos de idade
.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL -
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. (TJ-MT - APL: 00234033820138110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/10/2018)

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos conclui-se que, inequivocamente, que
a recorrida preenche todos os requisitos legais para manutenção do benefício previdenciário de pensão por morte até que complete os 21 (vinte e um) anos de idade
.

Por tais motivos, pertinentemente esmerilhados no voto apresentado pelo ilustre Relator, comungo do seu entendimento para
dar parcial provimento
ao recurso interposto, afastando a condenação do recorrente em honorários advocatícios, de acordo com o rito dos Juizados Especiais (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), e, no mais, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020